Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722959-35.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HDPRO-FOTO VIDEO &amp; INFORMÁTICA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ENQUANTO INTEGRANTE DO REGIME SIMPLIFICADO. MOEDA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 118, INCISO II, ALÍNEA C, DO DECRETO 33.269/2011. POSSIBILIDADE. 1. No caso, a prescrição não se aplica porquanto a situação trata de pedido de restituição de valores por meio de compensação financeira ou em moeda corrente, ao invés da modalidade estorno contábil. Destaque-se que o direito à restituição já foi assegurado por uma decisão administrativa, razão pela qual a natureza específica do pedido, aliada à prévia confirmação do direito por instância administrativa, exclui a possibilidade de reconhecimento da prescrição neste contexto 2. Considerando o teor dos arts. 117 e 118 do Decreto 33.269/2011, permite-se a restituição por meio de moeda corrente dos valores recolhidos a título de ICMS enquanto o contribuinte se enquadrava no “Simples Nacional”, mesmo que decisão superveniente com efeitos retroativos o tenha excluído de ofício do regime simplificado. 3. Efetivamente recolhido o tributo enquanto integrante do “Simples Nacional”, o não abatimento/restituição desse valor, após ser excluído o contribuinte do regime simplificado, caracterizaria cobrança em duplicidade injustificável. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 168, inciso II, e 169, ambos do Código Tributário Nacional, arguindo a ocorrência de prescrição. Defende que o contribuinte que requer compensação na via administrativa tem o prazo de dois anos, contados da ciência da decisão denegatória, para ajuizar a correspondente ação anulatória. Ademais, afirma que, ainda que se considere outro marco inicial para o prazo prescricional, a pretensão da recorrente estaria extinta pela prescrição prevista no artigo 168 do CTN. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 168, inciso II, e 169, ambos do CTN, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Contudo, a prescrição não se aplica ao presente, uma vez que a situação trata de pedido de restituição de valores por meio de compensação financeira ou em moeda corrente, ao invés da modalidade estorno contábil. É fundamental destacar que o direito à restituição já foi assegurado por decisão administrativa. Dessa forma, a natureza específica do pedido, aliada à prévia confirmação do direito, por instância administrativa, exclui a possibilidade de reconhecimento da prescrição neste contexto. (ID 52548607, p. 15)" (ID 64032243). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021